Tribunal: TJDFT
Processo: 0702027-43.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. CAUSA COMPLEXA - PROVA PERICIAL - IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO EM RAZÃO DO DECURSO DO TEMPO. EXTINÇÃO PREMATURA. SENTENÇA CASSADA. CAUSA MADURA RECONHECIDA. ALAGAMENTO DE IMÓVEL – CONDOMÍNIO - REFLUXO DO SISTEMA DE ESGOTO – ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA CASSAR A SENTENÇA. CAUSA MADURA RECONHECIDA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.
1. No rito sumariíssimo dos juizados especiais cíveis, conforme previsto no art. 3o da Lei no 9.099/95, a complexidade da causa que afasta a competência do Juizado Especial é aquela referente à produção da prova necessária a instrução e julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito. No mesmo sentido, o enunciado 54, do FONAJE, assim: “A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material”.
2. A pretensão da autora de reparação por danos morais e materiais é decorrente da suposta falta de manutenção da rede de esgotos pelo condomínio réu. Nesse contexto, o decurso de prazo de aproximadamente dois meses entre o ocorrido e o ajuizamento da ação inviabilizaria a produção de prova pericial, ainda mais quando eventual entupimento não existe mais. A remessa dos autos à Vara Cível não permitiria a realização da prova pericial e serviria apenas para retardar o julgamento do processo.
3. Isso posto, reconheço a competência dos Juizados Especiais para o caso em comento e, via de consequência, casso a sentença. SENTENÇA CASSADA.
4. Uma vez cassada a sentença e estando a causa madura para julgamento, pela desnecessidade de instrução, deve o mérito ser examinado (CPC, art. 1.013, § 3o, inciso I).
5. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.
6. Narra a autora que, em virtude da falta de manutenção da rede de esgoto do condomínio, em 10/04/2019, encontrou seu imóvel inundado em decorrência de vazamento da coluna de esgoto do prédio que ocasionou o refluxo em seu apartamento. Em sua defesa, o réu alega que realizou vistoria da rede coletora e não encontrou qualquer obstrução, mas que havia grande acúmulo de papel higiênico na extremidade do tubo coletor de esgotos da unidade da autora.
7. Inobstante as alegações da autora, esta não trouxe aos autos prova ou mesmo indícios de que o alagamento em sua unidade tenha decorrido de falta de manutenção da rede de esgotos por parte do condomínio. O condomínio réu, por sua vez, juntou o “Relatório preliminar de investigação de danos causados a terceiro”, o qual, apesar de não ter sido elaborado por profissional da área de engenharia, relata que a primeira vistoria foi realizada pelo síndico acompanhado por três pessoas, e a segunda vistoria foi realizada pelo síndico e o zelador do condomínio, inferindo-se que qualquer uma delas seria capaz de verificar eventual entupimento na rede de esgotos (ID 16092458 - Pág. 1). Segundo o referido relatório, nos dias 11/04/2019 e 16/04/2019, o síndico acompanhado de outras pessoas realizou vistorias na extensão da rede de esgoto da “Rua O”, onde foi constatada uma obstrução na extremidade do cano esgoto que sai da Unidade O-30 provocada por acumulo de papel higiênico (ID 16092458 - Pág. 2).
8. Da análise dos projetos de ID 16092527 e 16092528, que detalham a rede de coleta de esgotos do condomínio, constata-se que a unidade habitacional no 30, de propriedade da autora, encontra-se localizada na parte central da “Rua O” e que a rede coletora de esgotos de responsabilidade do condomínio (linha rosa) inicia-se na parte mais alta da rua, percorre 14 casas antes de chegar à unidade 30 e segue por mais 5 casas, onde encontra sua primeira curva de 90o. Dessa forma, considerando que o fluxo de esgotos ocorre da maior para a menor altitude, infere-se que, caso existisse entupimento na rede, as cinco casas localizadas na parte mais baixa, anteriores à residência da autora também teriam sido inundadas.
9. Verifica-se que, ao final da rede coletora de esgotos da “Rua O”, existe uma Caixa de Inspeção, com diâmetro de 0,40m, a qual foi fotografada no momento da vistoria e não indicava qualquer sinal de entupimento (ID 16092458 - Pág. 3/4).
10. Por sua vez, o detalhamento de ID 16092528 - Pág. 2 indica que as unidades habitacionais são ligadas à rede condominial em ângulo de 90o e que a manutenção da rede da unidade antes de que esta seja lançada na rede condominial é de responsabilidade do proprietário do imóvel.
11. Inobstante a autora alegar que procedeu aos reparos da rede de seu imóvel, não juntou aos autos qualquer comprovante de que o reparo tenha sido realizado fora do seu terreno. Ademais, não seria possível tal reparo sem a autorização do condomínio.
12. Dessa forma, mostra-se verossímil a alegação do condomínio de que o alagamento decorreu de entupimento na saída de esgotos da unidade da autora, o que foi agravado pelas fortes chuvas no dia do incidente narrado.
13. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA CASSAR A SENTENÇA. CAUSA MADURA RECONHECIDA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.
14. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
15. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.